Tribunal: TJMT
Processo: 0027995-33.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027995-33.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCIO CARVALHO COELHO - CPF: 142.348.401-06 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 11 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO EXEQUENTE EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do exequente. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Marcio Carvalho Coelho
, pronunciou a prescrição da pretensão executória, razão pela qual julgou o processo extinto, na forma do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que demora na citação do executado não lhe pode ser atribuída, uma vez que sempre cumpriu as determinações judiciais e se manifestou todas as vezes em que intimado.

Afirma que a demora na citação decorre do tempo exigido para as buscas de endereços e da dificuldade de localização do executado, que não manteve seu cadastro atualizado junto ao banco.

Alega que os prazos legais não prejudicam a parte, quando decorrer por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos do artigo 240, §3º., do CPC.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada, ou, alternativamente, pela inversão do ônus sucumbencial, em aplicação ao princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A ação de execução de título extrajudicial foi extinta, pelo reconhecimento da prescrição, porque o banco exequente, ora apelante, não logrou êxito em promover a citação do réu, em tempo hábil, capaz de interromper o prazo prescricional.

Com efeito, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando e se realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, impende analisar se houve, ou não, desídia do apelante em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

Pois bem.

Em
15/09/2010
, o banco exequente ajuizou esta Ação de Execução Por Quantia Certa, em face do apelado, fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo de n. 21/30034-8.

Após proferido despacho inaugural, ainda na primeira tentativa de citação do executado, ocorrida apenas em
13/10/2016
, tendo em vista o aguardo do julgamento do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, o oficial de justifica certificou que o cumprimento do mandado restou frustrado, em razão da falta de localização do devedor, que havia se mudado do endereço indicado (id. 2469105).

Instado a se manifestar, o banco informou novo endereço, desta feita, localizado na Rua Itapura, nº 92, Bairro Guanadi, Campo Grande/MS.

Expedida Carta de Citação para o endereço indicado, o expediente restou recebido por terceira pessoa, que não possui qualquer relação com o processo (id. 2469110).

Ainda assim, foi certificado o decurso do prazo para a oposição dos embargos à execução, dando início às buscas pela localização de bens do executado.

Sem êxito na empreitada, o banco seguiu na realização de diligências inócuas, sem qualquer resultado prático, culminando com a primeira extinção do processo, em
19/01/2018
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja sentença foi anulada por esta Corte, em
21/10/2018
, no julgamento do recurso de apelação cível, interposto pela instituição financeira, por falta de prévia intimação da exequente.

Retomado o normal trâmite processual, o banco exequente formulou pedido de pesquisa de valores de titularidade dos executados, junto ao Sistema Bacenjud, e informou a realização de diligências extrajudiciais junto aos cartórios de registro de imóveis da Capital, na tentativa de localização de bens do devedor (id. 9424460), providência esta que já havia sido adotada anteriormente, sem êxito.

Sem vislumbrar qualquer efetividade nas diligências realizadas pela parte credora, em
26/04/2019
, o magistrado singular proferiu nova sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente (id. 9424465), cuja sentença foi anulada por esta Relatora em
08/08/2019
(id. 10616486), também por falta de prévia intimação da parte exequente.

Mais uma vez, de volta a regular tramitação do processo, o banco exequente foi instado a se manifestar, ocasião em que rechaçou eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 113324041), sem, contudo, apontar qualquer causa interruptiva da prescrição, tampouco demonstrar a inércia ocasionada por culpa do mecanismo do Poder Judiciário, dando margem ao reconhecimento da propalada prejudicial de mérito, como fez, com propriedade, o sentenciante.

Com efeito, até este momento, o processo permanece em trâmite,
por mais de 11 (onze) anos
, sem que que qualquer providência efetiva, destinada à localização do devedor, tivesse sido adotada pelo banco exequente, não obstante insistentemente instado a fazê-lo.

A instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção da execução, pelo prazo legal, a fim de obstar o reconhecimento da prescrição, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Percebe-se que as indicações de endereços, levadas a efeito pelo apelante, deram-se de forma aleatória, sem a demonstração de qualquer relação do executado com qualquer um deles.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à exequente requerer sua citação por edital, o que inocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executória, pois o banco apelante deixou de promover a citação tempestiva do apelado.

Como já se passaram mais de 11 (onze) anos da propositura da ação sem a citação do devedor, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória, uma vez que superado o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Por conseguinte, é inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022